Tribunal: TJSP
Processo: 1502080-19.2019.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A extinção ocorreu em razão do descumprimento da intimação pessoal da parte, realizada através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A extinção ocorreu em razão do descumprimento da intimação pessoal da parte, realizada através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, configurando abandono da causa. A intimação pessoal da parte é essencial para o prosseguimento do feito, e o não atendimento à intimação caracteriza abandono da causa. Precedentes confirmam a manutenção da sentença em casos semelhantes. Recurso improvido.